Tribunal: TJDFT
Processo: 0706901-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706901-30.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. I – Embora admissível a pretensão revisional na contestação à busca e apreensão, não se acolhe tal pleito quando ausente a purga da mora. II – Comprovado o contrato celebrado entre as partes com alienação fiduciária em garantia, assim como o inadimplemento do apelante-réu, o qual foi devidamente constituído em mora, mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pedido na ação de busca e apreensão, art. 3o, caput, e §1o, do Decreto-Lei 911/69. III – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão combatido deu, aos artigos 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001, e 396 do Código Civil, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas que colaciona, proferidos por tribunais diversos, quanto à abusividade da cobrança dos juros em hipóteses tais à dos autos. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). De igual teor, a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao afastar a tese da cobrança abusiva, no caso, a turma julgadora assim o fez com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar, verbis: “Na planilha juntada pelo Banco-credor (id. 36297623), foram incluídos apenas os encargos contratuais, razão pela qual não está evidenciada a cobrança abusiva. Inexistindo o reconhecimento de cobrança indevida, inaplicável à demanda a elisão dos efeitos da mora em razão de revisão de encargo contratual no período da normalidade (...). Da mesma forma, diante da inexistência de cobrança indevida, é inaplicável o art. 396 do CC, pois ausente prova de que o apelante-réu não concorreu para a mora. ” (id 38607268). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012